Tribunal: TJMT
Processo: 1004508-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Protocolo: 1004508-23.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos -MT, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1001020-74.2021.8.11.0039, ajuizada em desfavor do MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de determinar que o Ente Municipal se abstenha de promover, na mesma fatura e sem anuência expressa e prévia do usuário, a cobrança conjunta dos valores do serviço de água e da taxa de coleta de lixo.
Aduz, em síntese, que embora seja permitida a cobrança conjunta dos valores do serviço de água e da taxa de coleta de lixo, se mostra necessária prévia anuência do contribuinte.
Sustenta que apesar de o § 4o, do artigo 12 da Lei Municipal n.o 1.798/2021 prever a possibilidade de o consumidor solicitar a desvinculação da cobrança da taxa de coleta de lixo da fatura de água e esgoto, se não houve o seu consentimento expresso e prévio em autorizar esta cobrança, essa está sendo realizada de forma ilícita.
Argumenta que a cobrança do jeito que esta sendo realizada viola o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza que “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a equidade; [...]”.
Assegura que na forma que esta sendo cobrada a taxa de lixo, diversas garantias do consumidor estão sendo violadas, tais quais: “(i) liberdade de escolha sobre o pagamento da conta de água e da tarifa (art. 6o, II, CDC); (ii) proteção contra práticas abusivas impostas pelo fornecedor de produtos e serviços (art. 60, IV, CDC); (iii) direito a não exposição ao ridículo pelo não pagamento do débito que julgue indevido (art. 42, CDC); e (iv) proteção contra cláusulas abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, CDC)”.
Assevera que “a Portaria n.o 03 de 1999, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, publicado no DOU n.o 53, de 17 de março de 2001, determinou como nulas de pleno direito todas as cláusulas que permitam ao fornecedor de serviço essencial, como de água, incluir nas faturas, sem autorização prévia e expressa do consumidor, a cobrança de outros serviços”.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de determinar que o Município recorrido se abstenha de promover, na mesma fatura e sem anuência expressa e prévia do usuário, a cobrança conjunta dos valores do serviço de água e da taxa de coleta de lixo.
Ao final pugna reformada a decisão objurgada, para deferir a medida de urgência pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não da tutela antecipada recursal.
Em relação a cobrança da taxa de lixo na fatura de agua, verifica-se que ela está sendo realizada com amparo nos artigos 1o e 12 da Lei Municipal n.o 1.742/2019 com as alterações trazidas pela Lei Municipal n.o 1.798/202, como cito:
“Art. 1o. Fica instituída a Taxa de Coleta de Tratamento e Disposição Final de Lixo Domiciliar - TCL, disciplinada por esta Lei e por regulamentos.
[...]
Art. 12. A TCL será lançada mensalmente, de ofício pela autoridade competente, em nome do contribuinte em conjunto com a fatura dos serviços de Água e Esgoto do município de São José dos Quatro Marcos - MT.
[...]
§ 4o Os usuários dos serviços previstos nessa Lei, poderão requerer, no setor de atendimento próprio, que a TCL não seja cobrada na fatura que arrecada os serviços de água esgoto”.
Conforme se verifica do § 4o, do artigo 12 da Lei Municipal n.o 1.798/2021, embora o Legislador tenha previsto que a cobrança da taxa de lixo pudesse ser realizada na fatura de agua, ele possibilitou a desvinculação da cobrança em caso de não concordância do usuário dos serviços.
Nesses casos, a jurisprudência tem admitido a cobrança de taxa de lixo na fatura de agua, desde que as condições de cobrança e de desvinculação sejam amplamente divulgadas.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE LIXO JUNTO À FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGADA VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. A LEI MUNICIPAL No 3.064/2016, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A EFETUAR A COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO NA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA SANEPAR. CONDIÇÕES DE COBRANÇA E BLOQUEIO AMPLAMENTE DIVULGADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SENTENÇA MANTIDA.1. A Lei Municipal no 3.064/2016 dispõe sobre o procedimento para bloqueio do pagamento da taxa em caso de objeção do consumidor. 2. No ano de 2017, foi veiculada em vários meios de comunicação eletrônica, como no site da Prefeitura e redes sociais, a notícia sobre o início da cobrança da taxa de lixo juntamente à tarifa de água e esgoto da Sanepar.RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJPR - 5a C.Cível - 0004036-62.2018.8.16.0025 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 08.03.2021)
In casu, não é possível verificar neste momento cognitivo se a arrecadação de taxa de lixo na fatura de agua, bem como a possibilidade de desvinculação foram ou não bem divulgadas pelo Ente Municipal antes do início da cobrança em conjunto.
Outrossim, pelo documento colacionada no Id. 63849359 - Pág. 59 dos autos originários, verifica-se que embora conste o valor da taxa de lixo na fatura de água, não há nessa folha qualquer mensagem relativa a possibilidade de desvinculação na frente.
No entanto, uma vez que colacionada somente a frente do documento e de um único mês, não há como afirmar que não constou, no verso ou em alguma folha apartada, informações sobre a cobrança em conjunto da taxa de lixo e agua, e a possibilidade de desvinculação, com informações acerca de como o usuário deveria proceder em caso de não concordância.
Por esse motivo, embora sejam relevantes os fundamentos do recurso, não se mostra possível deferir qualquer medida antecipatória antes de oportunizar o contraditório.
Igualmente, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso não seja deferida a medida de urgência pleiteada nas razões recursais e a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator